Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-02.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PENAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU DE CONTRAVENÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para condená-lo à pena de 01 (um) mês de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 55833264).
2. Narra a denúncia que, no dia 20/4/2022, às 11h24, na Delegacia de Polícia, Quadra 33, Área Especial, Lote 04, Paranoá/DF, o acusado “forma consciente e voluntária, provocou a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime que sabe não se ter verificado”, pois “comunicou na 06a Delegacia de Polícia do Paranoá/DF a ocorrência do crime de furto, relativo à sua suposta motocicleta HONDA / CG 125 FAN, placa JJF1168/DF. Contudo, constatou-se que o furto narrado pelo denunciado nunca aconteceu.”
3. Em suas razões recursais (ID 55833271), a Defensoria Pública postula absolvição do réu por ausência de provas do dolo específico do tipo penal. Defende que o relato da testemunha Éric é frágil para comprovar os fatos narrados na denúncia, sob argumento de que não esclarecido por ele a data de aquisição da motocicleta antes da apreensão pelo Detran. Aduz, ainda, que o réu não especificou, perante a autoridade policial, quando o furto da motocicleta ocorreu. Contrarrazões e parecer ministerial pela manutenção da sentença (IDs 55833275 e 56305973).
4. Comete o crime do art. 340 do CP aquele que provoca a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de "furto", que sabe não ter ocorrido, de forma livre e conscientemente. Tutela-se a administração da justiça, visando resguardar a movimentação indevida dos órgãos estatais envolvidos na persecução penal.
5. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pela Ocorrência Policial n. 2.806/2022-3 (ID 55833126), segundo a qual, o réu comunicou à polícia que sua motocicleta fora furtada de sua residência entre 18/4/2022 e 20/4/2022. Os demais elementos probatórios (nota fiscal de arrematação da motocicleta em leilão e o ofício Detran n.o 165/2022 - ID 55833130) e a prova oral produzida, no entanto, refutam a narrativa extrajudicial do réu, que não foi ouvido em Juízo, motivo pelo qual decretada sua revelia. A testemunha Wellington Cristóvão asseverou não conhecer o acusado e ter adquirido a motocicleta em leilão em 06/10/2021, porém, por meio do aplicativo do Detran, soube que o réu registrou a ocorrência de furto do bem após quase um ano da arrematação (ID 55833257). A testemunha Eric narrou ter comprado a motocicleta do marido de sua tia, que a adquirira do réu anteriormente, porém, por não ter habilitação, nem condições de arcar com os custos da moto, esta foi apreendida pelo Detran (ID 55833258).
6. Assim, as provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do crime imputado ao réu/recorrente na denúncia, uma vez que a prova oral colhida em juízo se mostra harmônica com a nota fiscal do leilão e com o ofício do DETRAN/DF. Além disso, o acusado engendrou narrativa minuciosamente detalhada quando do registro da ocorrência policial, da qual se extrai indubitável presença do elemento subjetivo específico do tipo penal, uma vez que os pormenores relatados à época dos fatos possuíam o evidente intuito de conferir verossimilhança à sua falsa comunicação da prática do referido crime, de modo a resultar indevidamente na ação da autoridade comunicada, o que afasta a alegação de ausência de prova do dolo específico do tipo. Assim, inexistindo dúvida quanto ao elemento objetivo e subjetivo do tipo, este último consistente na consciência de informar à autoridade policial a ocorrência de crime, deve a sentença condenatória ser mantida.
7. Por fim, irreparável a dosimetria. A pena foi fixada no mínimo legal na primeira etapa da dosimetria e mantida inalterada nas demais. Fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, conforme arts. 33, § 2o, “c”, e 44 do CP.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.